Tribunal: TJPA
Processo: 0808867-50.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808867-50.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: SIDNEI LOURENCO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE PRODUTORES RURAIS. REGISTRO EMPRESARIAL POSTERIOR. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE RURAL COMPROVADO. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE CRÉDITOS ANTERIORES AO REGISTRO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que, nos autos do Agravo de Instrumento n.º 0808867-50.2021.8.14.0000, manteve o deferimento do processamento da recuperação judicial de Sidnei Lourenço e Caroline Locatelli Lourenço, produtores rurais. O recorrente alegou ausência de requisitos legais, notadamente: inexistência de registro empresarial anterior ao biênio legal, ineficácia de cláusula que suprime garantias dos coobrigados, impossibilidade de inclusão de créditos anteriores ao registro e necessidade de suspensão da recuperação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve comprovação do exercício regular da atividade rural por mais de dois anos; (ii) definir se o registro empresarial próximo ao pedido de recuperação atende às exigências legais; (iii) estabelecer a possibilidade de inclusão, na recuperação judicial, de créditos anteriores ao registro; e (iv) determinar se há fundamento para a suspensão do processo de recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O exercício regular da atividade rural por mais de dois anos é comprovado por documentos fiscais, laudos técnicos, demonstrativos financeiros e inscrições em órgãos públicos, atendendo ao art. 48 da Lei 11.101/2005.

O registro empresarial próximo à data do pedido de recuperação é válido, por ter natureza meramente declaratória, conforme os arts. 970 e 971 do Código Civil, sendo desnecessária sua existência por todo o período bienal.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento em sede de recurso repetitivo (REsp 1.905.573/MT) de que o produtor rural pode requerer recuperação judicial desde que esteja inscrito na Junta Comercial no momento do pedido, independentemente do tempo do registro.

Créditos anteriores ao registro, desde que vinculados à atividade rural, podem ser incluídos na recuperação judicial, conforme o REsp 1.800.032/MT e reiterada jurisprudência nacional.

A discussão sobre a eficácia de cláusulas contratuais e garantias é matéria afeta ao plano de recuperação judicial, não impedindo o deferimento do processamento.

Não há fundamentos jurídicos ou fáticos para suspensão do processo de recuperação, pois não há notícia de descumprimento de obrigações ou fato superveniente que justifique tal medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O produtor rural que comprova o exercício regular da atividade há mais de dois anos pode requerer recuperação judicial, mesmo que o registro empresarial tenha ocorrido próximo à data do pedido.

A inscrição na Junta Comercial é de natureza declaratória e retroage para fins de contagem do prazo previsto no art. 48 da Lei 11.101/2005.

Créditos anteriores ao registro podem ser incluídos na recuperação judicial, desde que relacionados à atividade rural.

A discussão sobre garantias contratuais dos coobrigados não impede o deferimento do processamento da recuperação judicial.

A ausência de fato superveniente ou descumprimento justifica a manutenção da recuperação judicial sem suspensão.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n.º 11.101/2005, arts. 6º, 48, 49, §1º e 51; Código Civil, arts. 967, 970 e 971; CPC, arts. 932, IV, 1.015, I e 1.036.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.811.953-MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 15.10.2020; STJ, REsp 1.800.032-MT, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 10.02.2020; STJ, REsp 1.905.573-MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 03.08.2022; TJ-SC, AI 5050518-26.2024.8.24.0000, Rel. Des. Jaime Machado Junior, j. 05.12.2024; TJ-SP, AI 2268587-90.2022.8.26.0000, Rel. Des. Natan Zelinschi de Arruda, j. 02.05.2023; TJ-MG, AI 10000220820625001, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 30.06.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER

e
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da

Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. (ID n.º 24399022) contra decisão monocrática proferida sob ID n.º 23519027, nos autos do Agravo de Instrumento n.º 0808867-50.2021.8.14.0000, que negou provimento ao recurso interposto contra a decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial de SIDNEI LOURENÇO e CAROLINE LOCATELLI LOURENÇO, na qualidade de produtores rurais. A ementa da decisão impugnada foi proferida nos seguintes termos:

“
Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE PRODUTOR RURAL. REGISTRO EMPRESARIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão interlocutória que deferiu o processamento da recuperação judicial de Sidnei Lourenço e Caroline Locatelli Lourenço, na condição de produtores rurais, nos autos da Recuperação Judicial n.º 0800130-04.2021.8.14.0115, em trâmite na Vara Única da Comarca de Novo Progresso/PA. A decisão agravada foi fundamentada na comprovação do exercício da atividade rural pelos agravados, conforme exigências da Lei n.º 11.101/2005.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a adequação da comprovação do exercício de atividade rural pelos agravados por período superior a dois anos; (ii) definir se o registro empresarial, realizado próximo à data do pedido de recuperação judicial, atende aos requisitos da Lei n.º 11.101/2005 e do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O exercício regular da atividade rural por mais de dois anos é demonstrado por documentação suficiente apresentada pelos agravados, conforme exigido pelo art. 48 da Lei n.º 11.101/2005.

2.

O registro empresarial realizado próximo ao pedido de recuperação judicial é válido e tempestivo, tendo natureza meramente declaratória, conforme os arts. 970 e 971 do Código Civil, que conferem ao empresário rural a faculdade de aderir ao regime jurídico empresarial.

3.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que a ausência de registro prévio não descaracteriza o exercício regular da atividade empresarial rural, permitindo o cômputo do período anterior para fins de recuperação judicial.

4.

Créditos anteriores à data do registro, desde que vinculados à atividade rural, podem ser incluídos no processo recuperacional, em conformidade com jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O produtor rural que comprova o exercício regular da atividade há mais de dois anos pode pleitear recuperação judicial, independentemente da data de registro empresarial, desde que opte por submeter-se ao regime jurídico empresarial.

2.

A inscrição no registro empresarial é de natureza declaratória e retroage para efeitos de contagem do prazo de dois anos exigido pelo art. 48 da Lei n.º 11.101/2005.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n.º 11.101/2005, arts. 48 e 51; Código Civil, arts. 967, 970 e 971; CPC, arts. 932, IV, e 1.015, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.811.953-MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 15.10.2020; STJ, REsp 1.800.032-MT, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 10.02.2020.

O agravante alega, em síntese: a) ausência de comprovação do exercício regular da atividade rural por período superior a dois anos, conforme exigência do art. 48 da Lei 11.101/2005; b) inexistência de registro como empresário individual no período bienal anterior ao pedido recuperacional; c) ineficácia da cláusula que suprime garantias de coobrigados em face de credores dissidentes, nos termos do art. 49, §1º, da LRF e da Súmula 581/STJ; d) impossibilidade de inclusão de créditos anteriores ao registro no rol de obrigações sujeitas à recuperação judicial; e) necessidade de suspensão do feito até o trânsito em julgado da ação recuperacional, com base nos arts. 6º e 49 da Lei 11.101/2005.

Ao final, requer o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática, indeferir o processamento da recuperação judicial, ou, alternativamente, restringir os efeitos do plano aos créditos posteriores ao registro.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

No presente feito, entendo que não são procedentes os argumentos de limitação de horas de tratamento e necessidade da cobertura na rede credenciada.

A insurgência recursal versa sobre decisão monocrática (ID 23519027) que, com fundamento em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, manteve o deferimento do processamento da recuperação judicial dos agravados, reconhecendo: a) a validade do registro empresarial realizado poucos dias antes do pedido; e b) a possibilidade de cômputo do período anterior à inscrição para fins de aferição do prazo bienal previsto no art. 48 da Lei n.º 11.101/2005.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a inscrição do empresário rural possui natureza meramente declaratória, sendo possível computar o período anterior à inscrição, desde que comprovado o exercício regular da atividade rural organizada (RECURSO ESPECIAL Nº 1.811.953 - MT (2019/0129908-0). Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE. Julgado em 06/10/2020).

Na verdade, há tese de recurso repetitivo que faculta ao empresário produtor rural que exerça sua atividade de forma empresarial há mais de dois anos, é facultado requerer a recuperação judicial,
desde que esteja inscrito na Junta Comercial no momento em que formalizar o pedido recuperacional, independentemente do tempo de seu registro.
Assim, como os agravados estavam inscritos na Junta Comercial no momento da realização do pedido, não há o que discutir sobre o cabimento do pedido de recuperação judicial, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PRODUTOR RURAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXERCÍCIO PROFISSIONAL DA ATIVIDADE RURAL HÁ PELO MENOS DOIS ANOS. INSCRIÇÃO DO PRODUTOR RURAL NA JUNTA COMERCIAL NO MOMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL (LEI N. 11.101/2005, ART. 48). RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Tese firmada para efeito do art. 1.036 do CPC/2015: Ao produtor rural que exerça sua atividade de forma empresarial há mais de dois anos é facultado requerer a recuperação judicial, desde que esteja inscrito na Junta Comercial no momento em que formalizar o pedido recuperacional, independentemente do tempo de seu registro.

2. No caso concreto, recurso especial provido.

(REsp n. 1.905.573/MT, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 3/8/2022.) (grifos nossos).

Houve prova efetiva da atividade rural por mais de dois anos antes do pedido de recuperação judicial
, com a juntada de comprovantes de inscrição na SEFA/PA, datado de 28/03/2018, notas fiscais, relação de credores com os respectivos débitos, laudo de vistoria técnica, demonstrativos financeiros desde 2018, dentre outros
(ID nº. 22663633
).

No tocante à alegação de ineficácia da cláusula que suprime garantias dos coobrigados, entendo que tal argumento não tem o condão de infirmar os fundamentos da decisão monocrática agravada, porquanto este aspecto é matéria acessória à admissibilidade do processamento da recuperação judicial, cabendo o exame da validade e eficácia dessas cláusulas no curso do plano recuperacional.

É de bom alvitre recorda que tal matéria
não guarda pertinência direta com o objeto do agravo de instrumento originário
, que se limitava à análise do cumprimento dos requisitos legais para o deferimento do processamento da recuperação judicial.

Quanto à inclusão de créditos anteriores ao registro empresarial, já restou exaustivamente decidido no REsp 1.800.032/MT, que tais créditos podem, sim, ser submetidos aos efeitos da recuperação judicial, desde que relacionados ao exercício da atividade rural devidamente comprovado, ainda que anterior à inscrição do produtor na Junta Comercial.

Nesse sentido, atente-se para os seguintes julgados, que ratificam o posicionamento ora firmado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRODUTORES RURAIS. DECISÃO QUE DEFERIU O PROCESSAMENTO EM CONSOLIDAÇÃO SUBSTANCIAL. IRRESIGNAÇÃO DA ÚNICA CREDORA. ALEGADO O NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL AO ARGUMENTO QUE AS RECUPERANDAS JÁ ESTÃO SUJEITAS AO PROCESSAMENTO PELO SISTEMA FALIMENTAR. FALÊNCIA QUE NÃO SE PRESUME. APRESENTADAS AS RESPECTIVAS CERTIDÕES NEGATIVAS DE FALÊNCIA PELOS REQUERENTES. REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTS. 48 E 51 DA LEI 11.101/2005 NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUE FORAM ADEQUADAMENTE PREENCHIDOS. OUTROSSIM, EXISTÊNCIA DE EXECUÇÕES PRÉVIAS CONTRA AS RECUPERANDAS QUE NÃO OBSTAM O DEFERIMENTO DO PROCESSO RECUPERACIONAL. Há que se considerar que a falência não se presume, deve ser decretada por um procedimento judicial que busca estabelecer a certeza formal da insolvência do devedor e, no caso concreto, foram devidamente juntadas as certidões negativas de falência pelas requerentes que comprovam que nenhuma delas se encontra sujeita ao sistema falimentar. PROPALADO O NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA CONSOLIDAÇÃO SUBSTANCIAL. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DAS PECULIARIDADES DO CASO. INEXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO DE FATO, MAS DE PRODUÇÃO RURAL FAMILIAR . MEMBROS DA FAMÍLIA (PAIS E FILHOS) QUE ESTÃO ENVOLVIDOS NO CULTIVO DE SUAS PROPRIEDADES POR GERAÇÕES DE FORMA INDISSOCIÁVEL. REQUISITOS DO ART. 69-J DA LEI N. 11 .101/2005 DEVIDAMENTE PREENCHIDOS. PRECEDENTE DESTE TRIBUNAL. IMPERIOSA MANUTENÇÃO DO JULGADO NO PONTO. Hipótese em que os negócios estão de tal forma enredados que a consolidação se torna necessária, mesmo porque se perfaz difícil antever a autonomia de cada uma das recuperandas no cultivo e venda de seus produtos agrícolas, porquanto as atividades rurais não remanescem isoladas e o insucesso de um dos familiares afeta a manutenção da produção rural familiar como um todo . ARGUIDO QUE O CRÉDITO ARROLADO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL É ANTERIOR AO REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL DO PRODUTOR RURAL, NÃO PODENDO, NO SEU AFIRMAR, SER SUBMETIDO AO PLANO. TESE NÃO ACOLHIDA. INSCRIÇÃO QUE SE CARACTERIZA COMO MERO ATO FORMAL QUE TRANSFERE O PRODUTOR RURAL PARA O REGIME EMPRESARIAL E, EM CONSEQUÊNCIA, PERMITE O REQUERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ADEMAIS, ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE QUE OS EFEITOS DO REGISTRO SÃO RETROATIVOS (EX TUNC) (RESP N. 1800032/MT).
O registro na Junta Comercial é mero ato formal, facultativo, que permite ao produtor rural ser transferido do regime do Código Civil para o regime empresarial (art. 971 do CC) e, em consequência, adquirir a condição para requerer a Recuperação Judicial, motivo pelo qual o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que os efeitos do registro são retroativos (ex tunc), inclusive estando abrangidas no processo recuperacional as obrigações anteriores à inscrição do empresário rural
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO . (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5050518-26.2024.8 .24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Jaime Machado Junior, Terceira Câmara de Direito Comercial, j. 05-12-2024) (TJ-SC - Agravo de Instrumento: 50505182620248240000, Relator.: Jaime Machado Junior, Data de Julgamento: 05/12/2024, Terceira Câmara de Direito Comercial) (grifos nossos).

“Agravo de instrumento. Recuperação Judicial. Produtores rurais. Banco credor alega que os agravados não fazem jus ao benefício da recuperação judicial, vez que seu registro na Junta Comercial apenas se deu nos meses anteriores ao pedido recuperacional. Não acolhimento.
Regularidade do deferimento do processamento da recuperação judicial que já foi decidida no julgamento do Agravo de Instrumento nº 2.204.671-53 .2020.8.26.0000. Registro na Junta Comercial que ostenta natureza meramente declaratória, e não constitutiva
. Comprovação do exercício da atividade econômica empresarial por mais de dois anos que se mostra suficiente. Cédulas nº 21/00002-6, 40/02844-5 e 40/02857-7 que foram garantidas por penhor e por hipoteca de bens de terceiros. Banco agravante que não é titular de garantia real.
Crédito referente a tais contratos que se sujeita ao regime recuperacional e ostenta natureza de crédito concursal
. Precedentes. Agravo desprovido (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2268587-90 .2022.8.26.0000 São José dos Campos, Relator.: Natan Zelinschi de Arruda, Data de Julgamento: 02/05/2023, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 02/05/2023).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - EMPRESÁRIO RURAL - EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ANTERIOR AO REGISTRO - COMPUTO DO PRAZO DE 02 ANOS - EFEITO RETROATIVO DE INSCRIÇÃO - DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE -
CISÃO DOS CRÉDITOS - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
- Em se tratando de produtor rural, o entendimento jurisprudencial firmou-se no sentido de que, para fins de contagem do período de 02 anos previsto nos art. 47 e 48 da Lei 11.101, deve ser incluído aquele anterior ao registro, uma vez que este tem natureza declaratória no caso do referido produtor - Se os documentos juntados são suficientes para comprovar o exercício da atividade rural por prazo superior a dois anos e exposição da situação patrimonial e crise econômico-financeira dos autores, não há o que se falar em indeferimento do pedido por ausência de documentação -
O acolhimento do pedido de cisão dos créditos anteriores ao registro do produtor rural inviabilizaria a própria recuperação judicial, que tem como um dos objetivos a manutenção da atividade empresarial
(TJ-MG - AI: 10000220820625001 MG, Relator.: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 30/06/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 05/07/2022) (grifos nossos).

Não se sustenta, portanto, a tese de que o registro empresarial seja constitutivo da qualidade de empresário rural ou que somente créditos posteriores ao seu registro possam ser abrangidos na recuperação judicial, sob pena de inviabilizar a própria recuperação judicial.

No que tange ao pedido de suspensão do processo de recuperação judicial, observo que a decisão que deferiu o processamento do feito já está devidamente amparada nos documentos acostados e na jurisprudência prevalente, não havendo fundamento jurídico para se determinar suspensão, até porque ausente qualquer notícia de descumprimento de obrigações ou de superveniência de fato que justifique tal providência excepcional.

Enfim, n
ã
o se encontrando, nas raz
õ
es apresentadas no agravo interno, motiva
çã
o capaz de modificar o entendimento, deve ser mantida, na
í
ntegra, a decis
ã
o agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática impugnada em sua inteireza.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 01/04/2025